Tribunal: STF
Processo: Rcl 81889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cristian Senen Aníbal Galarza contra decisão proferida pelo Juízo da 45a Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo 1000804-33.2020.5.02.0045, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    A Reclamante, sediada em São Paulo, é Executada da reclamação trabalhista nº 1000804-33.2020.5.02.0045, que encontra-se em fase de execução. 



    A decisão ora recorrida, o D. Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, embora tenha reconhecido que a razão social e o CNPJ da empresa ALFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA não conferem com os dados da Reclamada, determinou a apuração de indícios de fraude com a criação de uma nova empresa no mesmo endereço, sob a mesma gerência de sócio retirante. 



    Além disso, a decisão determinou a pesquisa junto ao CCS para apuração dos responsáveis pelas movimentações financeiras da empresa em questão. 



    [...]



    Referida decisão foi publicada em 18/06/2025, sendo que dentro do prazo legal, a Reclamante opôs Embargos de Declaração, sob o argumento que referida a decisão não observou a repercussão geral e a suspensão dos processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1232, que trata da inclusão de empresas de grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista, sem a participação na fase de conhecimento.



    Porém, para a surpresa da Reclamante, O D. Juízo continuou desrespeitando a decisão deste C. Supremo Tribunal Federal e ainda “ameaçou” a Reclamante de ser penalizada com aplicação de multa (documento 1, pp. 2-3).



    Alega que:



    No dia 26 de junho de 2025, a Reclamante requereu fosse a execução suspensa (ID 1920c7f), mas o D. Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo se recusou a cumprir a determinação de suspensão do processo. 



    Não bastasse estar impulsionando a execução, a I. Juíza Substituta Dra. Sheila Lenuza Amaro de Souza Tognetta descumprindo a decisão deste C. Tribunal, ou seja, desrespeitou uma ordem emanada de um superior (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a Reclamação, anulando todos os atos praticados pela magistrada e determinando a suspensão do processo, porque violou a autoridade desta Corte impulsionando a execução, descumprindo determinação do Ministro Dias Toffoli (documento 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    Conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, porque o juízo de origem iniciou “apuração de indícios de fraude com a criação de uma nova empresa no mesmo endereço, sob a mesma gerência de sócio retirante” (documento 1, p. 1).



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido de suspensão da execução, formulado pela reclamante, nos seguintes termos:



    A despeito das alegações da parte exequente, observo que nem a razão social e tampouco o CNPJ da empresa ALFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA confere com a da executada o que, em um primeiro momento impede o prosseguimento da execução nos moldes pretendidos. 



    Segundo nossa legislação, a dívida não ultrapassa a pessoa do devedor e, no presente caso se tratam de empresas diversas. 



    Entretanto, compulsando os documentos juntados, observo que o endereço de ambas é o mesmo, Rua da Mooca 3593, possuem o mesmo objeto social e, em um determinado momento, tiveram CRISTIAN SENEN ANIBAL GALARZA como sócio. 



    Há, assim, indícios de fraude com a criação de nova empresa no mesmo local sob a gerência de sócio retirante. 



    Esta matéria precisa ser melhor apurada, dadas suas implicações, inclusive perante o fisco, já que a execução das contribuições previdências é de competência desta Justiça especializada e realizadas ex officio. 



    Desta forma, determino a pesquisa junto ao CCS para apuração dos responsáveis pelas movimentações financeiras perante as instituições bancárias da empresa ALFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 17.980.612/0001-90.



    Recebido o resultado, tonem conclusos para análise do pedido de #id:42fd3da (documento 4, p. 1).



    Portanto, percebe-se que a autoridade reclamada decidiu dar prosseguimento à execução, a fim de apurar suposta fraude na constituição da nova empresa. No caso dos autos, não há debate sobre a possibilidade de inclusão, na fase execução, de empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.232 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator